Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA DE UMA DAS RÉS. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

1. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A doença advinda da atividade laboral equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente de lesões causadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, assim, direito à indenização securitária.

3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula.

4. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização.

5. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária.

6. Apelo da autora provido. Apelo da ré prejudicado.